Tribunal: TJES
Processo: 5004982-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004982-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
NILSON DE PAULA OLIVEIRA
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Sustenta o impetrante que a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, eis que o mesmo possui hipertensão arterial, diabetes e foi diagnosticado com sífilis.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente
teria em tese, na companhia de Ronaldo, Jeová e Luciano, subtraído uma carga de “Heineken Pilsen”, avaliada em R$228.360,76 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta reais e setenta e seis centavos).

Extrai-se dos autos ainda, indícios de que o paciente e os corréus integrariam organização criminosa.

Importante esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a gravidade concreta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

No caso em análise, a gravidade concreta dos fatos é evidenciada pelo elevado valor dos bens subtraídos, bem como pela premeditação e organização do grupo criminoso.

De tal forma, resta inconteste a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos fatos.

Ainda, requer a defesa
a concessão de prisão domiciliar,
eis que o mesmo possui hipertensão arterial, diabetes e foi diagnosticado com sífilis.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que o Centro de Detenção Provisória de Aracruz, em que se encontra custodiado o paciente, possui unidade de saúde prisional.

Isso porque, o Centro de Detenção Provisória de Marataízes, em que se encontra custodiado o paciente, possui unidade de saúde prisional.

Tal circunstância revela-se devidamente comprovada pelos atendimentos médicos e de enfermagem recebidos pelo paciente nas datas de 27/04/2022, 26/04/2022, 18/04/2022 e 13/04/2022.

Verifico assim, que o paciente vem recebendo atendimento médico adequado, não havendo motivo imperioso para colocação do mesmo em prisão domiciliar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve a segregação cautelar ser mantida. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.